Tribunal: TJDFT
Processo: 0710564-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710564-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE ATTIE AGRAVADO: PRISCILLA FURTADO SOUZA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse de Bem Móvel – Necessidade de Melhores Esclarecimentos Acerca dos Fatos - Indeferimento. O agravante pleiteia a reforma da Decisão proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, a qual indeferiu o pedido liminar para determinar a reintegração de posse do veículo H-RV, placa: PBV2616, chassis 8C3RV2850L1101026, ano 2019/2020. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, não entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Com efeito, o artigo 560 do Código de Processo Civil reza que “o possuidor tem o direito de ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.” O artigo 562, do mesmo diploma legal, prevê que, não estando devidamente instruída a Petição Inicial, o Juiz “determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada”. Da leitura dos autos, verifica-se ter, em tese, a parte recorrente adquirido sozinha o automóvel objeto dos autos antes do início da união estável firmada com a agravada, sendo o bem, pois, exclusivamente seu. Contudo, após a separação de fato das partes, o automóvel ficou na posse da recorrida, não tendo sido devolvido quando solicitado. Como se vê do conjunto probatório, o bem foi adquirido em agosto de 2019, estando registrado em nome do agravante. Foram juntados aos autos, ainda, documentos para demonstrar a formalização de união estável entre as partes desde 02/06/2020, tendo sido adotado o regime de separação total de bens. Entretanto, como bem consignado pelo Juízo de origem, a escritura pública de reconhecimento de união estável não constitui prova absoluta dos fatos nela declarados, porquanto a união estável é uma situação fática protegida pelo direito. Assim, tendo as partes um filho em comum, nascido anteriormente ao reconhecimento da união estável em cartório, bem como havendo discussão quanto à participação da agravada na aquisição do veículo, entendo serem necessários maiores esclarecimentos para correta compreensão do panorama fático em análise. Demais, válido ressaltar que o perigo de dano milita em favor da agravada, haja vista o bem estar registrado em nome do recorrente, sendo que a concessão da medida requerida pode acarretar o esvaziamento do objeto dos autos. Por fim, o próprio agravante reconhece a utilização do veículo pela recorrida para transporte do filho comum do casal. Vale dizer, no ponto, que as necessidades do menor não se circunscrevem a ir ao colégio. Por tais razões, e considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento desta Relatoria, bem como a determinação de designação de Audiência de Justificação pelo Juízo de origem, entendo ser prudente aguardar a angularização da relação processual para, com maiores informações, verificar a possibilidade de concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal e recebo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. À agravada para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Origem. Dispenso as Informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator